Tribunal: TJES
Processo: 0006259-38.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006259-38.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO LUIZ BORGES e outros

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0006259-38.2018.8.08.0048

APTE:
FERNANDO LUIZ BORGES

A
PDO:
GENERALI DO BRASIL SEGURADORA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECLUSÃO E ÔNUS DO ESTIPULANTE.
AFERIÇÃO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO ACIDENTE DE TRABALHO.
EVENTO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. EXCLUSÃO
DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A decisão que indefere a exibição liminar de documento é impugnável através de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual a não insurgência ao seu tempo e modo acarreta preclusão.

2. No contrato de seguro de vida/acidentes pessoais/invalidez em grupo, cabe apenas ao estipulante, na condição de mandatário do grupo de segurados, o dever de prestar informações aos aderentes sobre as condições gerais e especiais da apólice coletiva, bem como sobre as cláusulas limitativas e excludentes de riscos estipuladas no contrato. Tema 1.112 do STJ.

3. Autor/Apelante que, à míngua de documentos juntados com a petição inicial, bem como por não promover a exibição incidental de documentos prevista no art.401 do Código de Processo Civil, não comprovou a vigência do Contrato de Seguro desde a sua admissão na sua empregadora e estipulante no ano de 2007.

4. Para a aferição da vigência da apólice securitária, deve ser considerada a data em que ocorreu o acidente, a despeito do momento em que se verificou, em definitivo, a incapacidade. Precedentes do STJ e do TJES.

5. Verificado nos autos que o acidente de trabalho ocorreu em 10.05.2011 e, portanto, é preexistente ao Contrato de Seguro, cuja documentação juntada aos autos comprova que sua vigência iniciou-se em 11.12.2017, é indevido o pagamento da correspondente indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0006259-38.2018.8.08.0048

APTE:
FERNAN
DO LUIZ BORGES

A
PDO:

GENERALI DO BRASIL
SEGURADORA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FERNAN
DO LUIZ BORGES
, eis que inconformado com a sentença digitalizada à p.96/105 – vol.5 que rejeitou os pedidos iniciais formulados pelo apelante nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
GENERALI DO BRASIL
SEGURADORA S/A.

Da petição inicial extrai-se sustentação do Apelante que desde a data de 10/10/2007, através de sua empregadora - GERDAU AÇOMINAS S/A – aderiu a seguro de vida em grupo celebrado com a apelada, com garantia de risco de invalidez por acidentes.

S
ustentou
que sofreu acidente de trabalho em maio de 2011, que o incapacitou de forma definitiva para o exercício de sua
atividade
funcional
habitual,
motivo pelo qual faria jus a indenização
em quantia não inferior a
R$ 85.248,00 (oitenta e cinco mil e duzentos e quarenta e oito reais), o que corresponde a 100% do previsto para contingência no contrato de seguro, bem como indenização por danos morais, esta em razão da recusa injustificada da cobertura securitária.

Na contestação resistiu a Apelada ao pagamento da indenização, ao fundamento que as doenças preexistentes e decorrentes de acidente de trabalho são excluídas da cobertura securitária, e, no caso dos autos, o acidente que acometeu o Apelante ocorreu antes da vigência do contrato, que se iniciou em 11/12/2017.

Após regular instrução, inclusive com produção de prova pericial, a magistrada primeva proferiu a sentença objurgada, onde, em suma, encampou a tese de resistência de que o contrato de seguro era posterior ao acidente de trabalho, motivo pelo qual rejeitou os pedidos iniciais.

Feito esse breve relato sobre os elementos da lide, passo a análise do recurso.

Em primeiro, de rigor verificar se vigente do contrato de seguro quando da ocorrência da contingência relatada pelo Apelante.

O Apelante sustentou que requereu ao juízo a quo a juntada pela seguradora de documentos inerentes ao contrato de seguro desde a sua admissão na empresa estipulante, contudo foi anexado aos autos apenas a última apólice contratada, cuja vigência iniciou-se em 01.08.2017 (p.162/286).

Com relação ao pedido de exibição de documentos, verifica-se que ele foi indeferido pela magistrada a quo, nos termos do despacho de p.126, e não foi impugnado pelo Apelante através de recurso de Agravo de Instrumento, consoante permissivo do art.1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, preclusa a matéria, não se cogitando, assim, da confissão prevista no art.400, inciso I, do ditado Codex.

Não bastasse, em aplicação do art.758, do Código Civil, considerando a alegação do Autor/Apelante que aderiu ao contrato de seguro ao tempo em que foi admitido pelo seu empregador e estipulante, isto é, em 10.10.2007, seria de fácil comprovação a duradoura relação jurídica através da juntada de prova documental, notadamente com a instrução da inicial com os holerites do período anterior a apólice encartada aos autos, assim como fez com o referente ao mês de novembro de 2017 (p.50), onde se verifica o desconto mensal de R$ 12,98 (doze reais e noventa e oito centavos) a título de Seguro de Vida em Grupo.

A Reforçar, no caso de inacessibilidade dos documentos a comprovar a vigência do contrato, deveria o Apelante instar a sua empregadora, como estipulante, a apresentá-los, uma vez que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada na dinâmica dos Recursos Repetitivos
"na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre"

(TEMA 1112)
.

D
estarte, não comprovada a existência do contrato no período anterior a 01.08.2017.

Em evolução, a
sseverou o Recorrente que não se está diante de fato gerador único (acidente), mas sim do agravamento de suas condições físicas com o passar dos anos, e que culminou com a sua incapacidade laboral, sendo este evento o fato gerador do direito ao prêmio contratado.

Entretanto, ao contrário do que sustenta o Apelante,
o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que, para a aferição da vigência da apólice securitária, deve ser considerada a data em que ocorreu o acidente, a despeito do momento em que se verificou, em definitivo, a incapacidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE PESSOAL E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO SINISTRO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE OCORRIDA APÓS MAIS DE UMA DÉCADA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].2. "O sinistro, na garantia de invalidez permanente por acidente, nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Todavia, esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro" (REsp 1191204/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe de 11/09/2014). 3. Na hipótese, contudo, o Tribunal de Justiça, com fundamento no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu ser indevida a indenização pleiteada, pois o agravante não comprovou que o suposto acidente pessoal que desencadeou a invalidez, somente comprovada em 2019, ocorreu durante a vigência da apólice de seguro, que cessou em 2008, portanto mais de uma década antes da consolidação do sinistro.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.931.145/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 22/4/2022.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRABALHO. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA CONTRATUAL. RISCO NÃO COBERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alega o próprio Autor que o acidente de trabalho do qual decorre a alegada incapacidade, risco, em tese, coberto pelo contrato, dataria ainda do ano de 2011, fato que, manifestamente, não é alcançado pelo alegado vinculo contratual securitário, que, de modo igualmente incontroverso, teria vigência apenas a partir de 2015. 2. Não socorre o Autor a alegação de que o INSS confirmou sua invalidez já em 2016, tempo em que estaria vigente o contrato, pois ainda que a manifestação do INSS vinculasse a Seguradora, o que não é o caso, o próprio Autor expressamente data o sinistro gerador da sequela dita incapacitante do ano de 2011, tempo em que, definitivamente, não havia relação contratual entre as partes. 3. Ainda que as consequências do sinistro incapacitante tenham sido reconhecidas ao tempo da vigência do contrato, o acidente que implementa o risco se deu em tempo que sequer inexistia relação contratual entre as partes
. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009593-51.2016.8.08.0048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/11/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO SINISTRO. DETERMINAÇÃO DA SEGURADORA RESPONSÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme os elementos fáticos-probatórios dos autos, as enfermidades que levaram à invalidez do apelante surgiram durante o período em que efetivamente laborou como motorista, período este muito anterior ao início de vigência do contrato de seguro de vida entre o estipulante e a seguradora apelada. Inclusive, quando do início da vigência do referido contrato, o apelante já estava afastado de suas funções há anos, justamente em decorrência de seus problemas de saúde. 2. Em que pese o argumento do apelante de que faz jus à indenização securitária, porque o contrato securitário estava vigente na data de 23/04/2015, quando obteve a concessão de aposentadoria por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ocasião na qual afirma que tomou conhecimento de sua incapacidade total e definitiva, este não é o marco adequado pelo qual se determina a responsabilidade da empresa seguradora pelo sinistro. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a caracterização do sinistro na garantia de invalidez por acidente nem sempre é instantânea, pois entre o acidente e a constatação da existência de invalidez dele decorrente pode fluir menor ou maior interregno de tempo. Entretanto, para fins de determinação do segurador responsável por dar cobertura ao sinistro, a data a ser considerada é a data do acidente (STJ - REsp: 1191204 MG 2010/0074974-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/09/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2014). 4. Portanto, como no caso concreto a ocorrência das enfermidades do apelante se deu em período anterior à vigência do contrato de seguro entre o estipulante e a apelada, é forçosa a conclusão de que a apelada não é responsável pelo pagamento de indenização securitária ao autor pelo referido sinistro
. 5. Merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida, de forma que não cabe reforma à sentença vergastada. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160051579, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

Nesse cenário, no caso dos autos, o Apelante afirmou que o acidente de trabalho ocorreu em, 10.05.2011
(
CAT nº 2012.103.413-5/01
), ao passo que o Contrato de Seguro iniciou sua vigência em 11.12.2017, portanto,
a causa invocada para pagamento de indenização é evento preexistente ao enlace obrigacional, o que autoriza a exclusão de cobertura, nos termos da sua Cláusula 3.1 “a”, assim redigida:

3.1. Além dos riscos excluídos constante nas condições gerais para todas as garantias, estão expressamente excluídos desta garantia, e não indenizados os eventos ocorridos em consequência:

a) De acidentes ocorridos antes da inclusão do segurado no presente seguro, bem como suas consequências;

Destarte, não comprovada a ocorrência de evento coberto pela apólice de seguro contratada dentro de sua vigência, é indevido o pagamento de indenização e, com efeito, não há ilícito contratual a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a r.sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do Apelante, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art.98, §3º, do citado digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.